Tribunal: TJMT
Processo: 1057326-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057326-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), FERNANDA LADOANI - CPF: 213.187.938-58 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA -

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, ALGUNS NÃO DEMONSTRAM O DIREITO DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
Da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que, alguns laudos técnicos não comprovam o nexo de causalidade
entre o dano suportado pelos segurados da requerente, ora apelada, e o serviço prestado
, haja vista que, não possuem o nome do técnico responsável que atesta o motivo da queima dos eletroeletrônicos ou não estão assinados.

3.
Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que,
ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante,
demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

4.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.o 1057326-91.2020.8.11.0041, ajuizada por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS

S.A.
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.250,19 (seis mil duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do pagamento aos segurados; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 145839714 – págs. 1 a 14), a requerida, ora apelante,
sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudos técnicos aptos a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Ainda, aduz que as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da requerente, ora apelada, decorreram de caso fortuito, o que afasta sua responsabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 145839720 – págs. 1 a 35), preliminarmente, a requerente, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerente, ora apelada, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que a requerida, ora apelante, não ataca os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão à requerente, ora apelada.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações da requerida, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.o 1057326-91.2020.8.11.0041, ajuizada por MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais
,
a requerida, ora apelante,
sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, sequer foi juntado laudos técnicos aptos a evidenciar a apontada oscilação de energia.

Assiste parcial razão à requerida, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que:

i)

os laudos técnicos de id. 145839658 – págs. 1 e 3,

não comprovam o nexo de causalidade entre o dano suportado pelos segurados da requerente, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que, não possuem o nome do técnico responsável que atesta o motivo da queima dos eletroeletrônicos; e

ii)

o laudos técnico de id. 145839658 – pág. 2,

não comprova o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo segurado da requerente, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que não está assinado pelo técnico responsável que atesta o motivo da queima dos eletroeletrônicos.

A propósito, em caso semelhante, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – O recurso de apelação tem por objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária apenas a exposição das razões e dos fundamentos, ainda que de forma genérica e singela. É o caso dos Autos.

II - O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

III – O laudo de avaliação técnica carreados Autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da segurada da autora, ora apelada.

IV - É que, além de não estar assinado, o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, ainda que fosse aceito, não seria suficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, uma vez que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que, “provavelmente
”
teria ocorrido um “surto elétrico” na rede trifásica local.

V - Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U
1000907-56.2017.8.11.0041
, DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).”

Nesse passo, constatado que os laudos técnicos de id.
145839658 – págs. 1, 2 e 3
não comprovam o direito de ressarcimento da requerente, ora apelada, por decorrência lógica, o valor a que se refere, qual seja R$ 1.991,11 (mil novecentos e noventa e um reais e onze centavos), deve ser subtraído do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que,
ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante,
demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Tanto é assim que nos laudos técnicos de ids. 145839657 e 145839659, os técnicos responsáveis concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da “oscilação e descarga na rede de energia elétrica”.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo técnico de id. 145839657 – pág. 1:

“LAUDO TÉCNICO:

(...)

OBS. EQUIPAMENTO QUEIMADO POR OSCILAÇÃO E DESCARGA NA REDE ELÉTRICA.

(...).”

Logo
, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato
constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ainda, não há que se falar que sua responsabilidade deve ser afastada em razão das avarias dos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da requerente, ora apelada, terem sido ocasionadas por caso fortuito, decorrente de fenômenos da natureza.

Isso porque, como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, para que tão somente o valor de R$ 1.991,11 (mil novecentos e noventa e um reais e onze centavos) seja subtraído do valor de R$ 6.250,19 (seis mil duzentos e cinquenta reais e dezenove centavos), consignado na sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022